Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733198-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA LEITE AGRAVADO: SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA LEITE contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0724641-46.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO LTDA., consignou que nada há a ser provido quanto ao pedido de reconsideração do Agravante quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil e, bem assim, determinou a remessa de cópia do Feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência dos valores constritos para a conta no 00000389-1, Agência 3133, Banco 104 – Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado. 2. Nada a prover a respeito do pedido de reconsideração da decisão, pois inexiste tal expediente processual com efeito regressivo e não foram apresentados fatos novos. Tampouco é o caso de aplicação do art. 940 do Código Civil, que exige ação autônoma. 3. Extraia-se cópia das petições de ID 63778449 e 67414209, da decisão de ID 66808124 e da presente decisão, encaminhando-as em destaque e juntamente com cópia integral dos autos, ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF por aparente violação aos artigos 44 e 45 do Código de Ética dos Advogados pelo advogado Arthur Gurgel Freire Santos, OAB/DF 47.764. 4. Por fim, mantenho suspenso o curso processual, nos termos da decisão anterior.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Argumenta que o Juiz a quo, “ao proferir a sua irrazoável decisão, calcando-a nos artigos 44 e 45 do Código de Ética dos Advogados, tomou por referência o velho Código, editado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados e que entrou em vigência em 1995; isto é, 25 (vinte e cinco) anos atrás; mas que, contudo, cedeu lugar ao Novo Código de Ética e Disciplina da OAB de 2015” (Num. 18891463 - Pág. 14). Acrescenta o Agravante que, certamente, “a sobejada carga de trabalho que diariamente suporta, fez com que o ilustre magistrado prolator da decisão agravada tenha se desapercebido que o Código de Ética dos Advogados, sobre o qual extraiu os artigos acima referidos, não mais existe, FOI REVOGADO; cinco anos atrás, consoante a Resolução no 2/2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que editou, aprovou e instituiu o Novo Código de Ética dos Advogados do Brasil” (Num. 18891463 - Pág. 14). Transcreve dispositivos do mencionado novo Código de Ética e sustenta que a decisão agrava é nula por falta de fundamentação. Diz que as “decisões judiciais, pelo peso, responsabilidade e eficácia que têm não podem, JAMAIS, serem tomadas de forma açodada, ou tomando-se por fundamento suposições, conjecturas, nem muito menos por imaginárias ofensas, ou, ainda, pela sublime sensibilidade do magistrado em sentir-se ofendido; quando, em nenhum momento - o executado/agravante ou este causídico que lhe assiste tenha dirigido àquele magistrado ou a qualquer serventuário daquela distinta Sétima Vara qualquer palavra ou expressão ofensiva” (Num. 18891463 - Pág. 15). Afirma que o “simples fato de mencionar – à evidência dos autos – que o exequente/agravado, valendo-se de uma astúcia, aproveitando-se da ausência da magistrada titular para renovar ao juiz substituto o pedido de penhora que já havia sido negado anteriormente em decisão preclusa e que, pelo fato daquele magistrado desconhecer os autos do processo, o pedido foi concedido e penhora efetivada na conta-salário do exequente/agravante, contristando parte das suas verbas alimentares não embasa, não alicerça, não se põe por fundamento a decisão agravada na parte em que determina sejam remetidas cópias de petições e cópia integral do processo de cumprimento de sentença ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF” (Num. 18891463 - Pág. 15). Assevera que não “pode o Estado-juiz valer-se do poder que lhe foi conferido para ‘intimar’ - com base em ‘achismos’, ‘conjecturas’ ou em absurdas conclusões completamente subjetivas -, a parte executada a prestar esclarecimentos sobre supostas ou imaginárias insinuações, nem muito menos determinar sejam encaminhadas cópias dos autos do processo ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para a apuração de um ‘suposto’ desvio da conduta ética do advogado” (Num. 18891463 - Pág. 16). Invoca o art. 31 da Lei n.o 8.906/1994. Sustenta que, quanto “ao direito ao pagamento dos valores indevidamente cobrados, há de se dar eficácia ao que dispõe o artigo 940, segunda parte do C.C/2002; e, logicamente, demonstrado que a insistência do exequente/executado em formular novos pedidos de penhora em contas bancárias do executado/agravado - em completa inobservância à decisões anteriormente proferidas, todas preclusas, posto que contra elas não foram interpostos nenhum recurso – caracteriza-se, SIM, a litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça; razão pela qual o exequente/agravado há de sofrer a condenação ao pagamento ao executado do que foi indevidamente cobrado” (Num. 18891463 - Pág. 16). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para condenar “o exequente agravado ao pagamento – ao executado/agravado – do valor excessivamente cobrado, na forma em que prevê o artigo 940, segunda parte, do C.C/2002 c/c o artigo 777 do Código de Processo Civil.” (Num. 18891463 - Pág. 18). Pede, ainda, que seja tornada insubsistente a decisão agravada no capítulo em que “envio de cópias de petições e dos próprios autos do Cumprimento de Sentença ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB – Secção Distrito Federal” (Num. 18891463 - Pág. 18). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (AGI 2010.00.2.004617-8). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ FRANCISCO TEIXEIRA LEITE contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0724641-46.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO LTDA., consignou que nada há a ser provido quanto ao pedido de reconsideração do Agravante quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil e, bem assim, determinou a remessa de cópia do Feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF. Inicialmente, deve ser ressaltado que a tese recursal referente ao art. 940 do Código Civil não comporta apreciação no presente recurso, uma vez que o tema foi objeto de decisão anterior conta a qual o ora Agravante interpôs o competente recuso (AI 0726896-72.2020.8.07.0000). Por meio do presente recurso, desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta Corte de Justiça, unicamente, a determinação de encaminhar cópia do Feito ao Tribunal de Ética da OAB/DF. Pois bem. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante não teceu qualquer consideração nas suas razões recursais, o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador